Tribunal: TJDFT
Processo: 0715869-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0715869-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABIANA MENDES VAZ GOMES PACIENTE: RIAN MATHEUS DANTAS DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RIAN MATHEUS DANTAS DE SOUZA, preso em flagrante delito em 12/04/2024 com conversão em prisão preventiva em 14/04/2024 para garantia da ordem pública, pela suposta prática do crime previsto art. 16 da Lei 10826/20023 (posse de munição de uso restrito). A impetrante sustenta que nada de ilegal foi encontrado na casa do paciente, além de três munições e de uma balança de precisão, destacando que a droga apreendida não possui qualquer ligação com o paciente. Assevera que o local de seu endereço não tem qualquer relação com o local onde as drogas foram apreendidas. Aponta que o flagrante é ilegal, o que seria suficiente para o seu relaxamento, acrescentando que a abordagem policial foi baseada em “atitude suspeita, porque se escondeu da guarnição”, o que, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não legitima a invasão domiciliar. Alega, assim, que não há elementos que vinculem o paciente ao tráfico, pois a droga não estava em sua posse ou na sua residência. Adiciona que o caso comporta medidas cautelares diversas da prisão, especialmente porque não houve violência ou grave ameaça, devendo ser priorizado o direito de responder ao processo em liberdade. Requer a concessão de liminar para que o paciente seja posto em liberdade. No mérito, a concessão da ordem. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, que faltam elementos comprobatórios da traficância, destacando que a droga não foi localizada na casa do paciente, bem como que a prisão é desproporcional. No caso, não há denúncia e o Relatório Final da Autoridade Policial (ID 58200205 – p. 99) imputa ao paciente apenas a posse irregular da munição, não se observando qualquer elemento concreto que o vincule ao tráfico de drogas. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (posse de munição de uso restrito) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Conquanto ainda não haja denúncia, os elementos de informação já produzidos dão a entonação da materialidade e indícios de autoria, pois o paciente foi preso em flagrante delito, sendo que em sua residência foram encontradas munições de uso restrito (7.65 e 9 mm) e balança de precisão. O relatório final (ID 58200205 – p. 97/99) dá a devida noção da participação do paciente na senda criminosa: “(...) O condutor foi ouvido e detalhou todas as circunstâncias da prática do crime de ambos os envolvidos: “foram acionados para dar apoio à uma equipe da SRD desta 08a DP; Foi passada para equipe da PMDF, uma situação de possível tráfico de drogas, onde um indivíduo havia acabado de sair da residência situada na QD 02, Conjunto 03, Casa 23, Setor Norte; Nesse endereço foram recebidos pela pessoa de LUIZ GUSTAVO SOUSA FREITAS, irmão de PEDRO SOUSA FREITAS; Que LUIZ franqueou o acesso ao imóvel, e no momento da autorização, ainda chegou a mencionar que seu irmão PEDRO poderia ter ilícitos dentro de casa. Ao adentrar o imóvel, PEDRO SOUSA FREITAS estava presente no local. Foi realizada uma busca na residência, tendo sido encontrado no quarto de PEDRO, um rolo de papel filme, uma balança de precisão, duas máquinas de cartão, R$ 66,00 reais em espécie, 04 porções de drogas com características semelhante a SKANK, sendo uma maior, com aproximadamente 42 gramas, e três menores, além 03 porções de droga com característica de MACONHA, sendo uma maior com aproximadamente 69 gramas e duas menores. Também foram encontradas embalagens plásticas próprias para o acondicionamento de drogas em pequenas porções, e um aparelho de telefone celular. PEDRO assumiu a propriedade da droga encontrada no seu quarto. Dando continuidade, deslocaram-se até o imóvel situado ao lado (QD 02, Conjunto 03, Casa 22), cuja entrada foi autorizada pelos proprietários. Nesse endereço nada de ilícito foi encontrado. Entretanto, no local, estava a pessoa de RIAN MATHEUS DANTAS DE SOUZA, que não reside no imóvel, mas estava em atitude suspeita, se escondendo da guarnição, dentro de um dos cômodos. RIAN informou que residia na QD 01, Conjunto 12, Casa 08. Deslocaram-se até o endereço de RIAN, cuja entrada foi autorizada por sua companheira, a qual informou que no local havia uma balança de precisão além de munições. Realizaram buscas no imóvel, onde de fato foi encontrada uma balança de precisão e 03 munições, sendo duas delas de calibre 9mm e uma de calibre 765. RIAN assumiu a propriedade da balança, bem como das munições”. Observa-se, assim, que mesmo persistindo incertezas quanto à concretude da materialidade do delito de tráfico, dada a contraditória participação do paciente por supostamente existir apenas uma balança de precisão, não subsiste dúvida alguma acerca da posse de munição de uso restrito. Este fato, por si só, evidencia de modo irrefutável a existência do fumus comissi delicti. Por conseguinte, a narrativa exposta anteriormente confirma indubitavelmente a materialidade do crime e a existência de indícios suficientes que apontam para a autoria delitiva (fumus comissi delicti). Assim, é imperioso destacar que para a decretação da prisão cautelar, não se exige, ausente uma manifestação conclusiva, uma certeza absoluta em relação à autoria do delito. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, consignou que (ID 58200205 – p. 86): “(...) 3. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva quanto ao autuado RIAN A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado RIAN seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo que ela é necessária para a manutenção da ordem pública. O custodiado possui condenação por outro crime no passado. Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Ou seja, o histórico do autuado nome do autuado, somado ao aparente envolvimento com a traficância e ao fato de manter munições em sua residência, onde vive também seu filho de menos de 2 anos de idade e sua esposa gestante, justifica sua segregação cautelar para a manutenção da ordem pública.” Pois bem, pelo que consta há dificuldade de se enxergar no atual estágio qualquer participação do paciente no tráfico de drogas, pois falta nexo causal entre a apreensão das drogas em outra residência e eventual comportamento seu. Aliás, o simples fato de ter uma balança de precisão em casa sem qualquer resquício de entorpecente não diz absolutamente nada, pois tal instrumento é de uso comum em grande parte das residências do país. Nessa medida foi que o a Autoridade Policial concluiu que o paciente apenas incidiu na prática do delito de posse irregular da munição (ID 58200205 – p. 99): “Ante o exposto, haja vista a própria natureza da prisão em flagrante, as circunstâncias nas quais se deram a prisão, os elementos de informação colhidos, especialmente as oitivas coesas, tanto do condutor, quanto da testemunha, aliado ao Laudo de Constatação da Natureza e Substâncias das porções de droga apreendidas, deliberou essa autoridade policial pela lavratura de auto de prisão em flagrante em desfavor PEDRO SOUSA FREITAS sob a imputação da prática do crime de TRÁFICO DE DROGAS e RIAN MATHEUS DANTAS DE SOUZA pela prática do crime de PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO, incidindo nas infrações descritas no Art. 33, caput da Lei 11.343/2006 e Art. 16, caput da Lei 10.826/2003 respectivamente.” Assim, delimitada a questão apenas a incidência do crime de posse irregular de munição, não se verifica necessidade da prisão preventiva. Não se desconsidera que o paciente é reincidente, mas essa reincidência não é capaz de apontar para uma escalada criminosa. Trata-se de uma condenação por dirigir embriagado e sem carteira de motorista, em que foi fixada pena restritiva de direitos em que o paciente tem cumprido com sua obrigação. De igual sorte, a receptação verificada não traz elementos de gravidade que torne imperativa a prisão. Ademais, as munições encontradas na residência do paciente são apenas três (duas de 9mm e uma de 7.65), o que não aponta a um risco concreto para a ordem pública. Assim, desnecessária a prisão preventiva, bem como qualquer outra medida cautelar, especialmente porque o paciente assumiu a propriedade da munição, não havendo qualquer indício de que pretende se furtar ao cumprimento da lei e responder ao processo. No caso em apreço, destaca-se a desproporcionalidade no tratamento dispensado aos investigados. Para o primeiro indivíduo, Pedro, identificado com o envolvimento no tráfico de drogas e possuidor de um histórico penal considerável relacionado a entorpecentes, foi concedida liberdade provisória. Já no segundo caso, Rian, detido exclusivamente pela posse de três munições sem qualquer vínculo demonstrado com atividades de tráfico, optou-se pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, apesar de seu prontuário carecer de registros de maior gravidade. Esta incongruência é insustentável e demanda revisão, sendo imperativa a concessão da liberdade provisória ao paciente, não porque o direito de um se estende a outro, mas porque as condições concretas do paciente justificam a liberdade muito mais que do outro preso. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. Adicionalmente, o delito em questão não é caracterizado por uma severidade que demande uma resposta extremamente rigorosa da justiça. Além disso, a trajetória criminal do paciente não demonstra uma escalada de condutas criminosas que justifique a imposição de uma medida tão drástica quanto a prisão preventiva. Ainda mais, a presença de uma filha menor de dois anos e outra criança ainda por nascer não apenas sublinha a necessidade de sua liberdade para prover o sustento e cuidado necessários, mas também evidencia sua conexão com o distrito da culpa, mitigando a necessidade de imposição de outras medidas cautelares mais severas. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se desnecessária a manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para conceder a liberdade provisória sem outras medidas cautelares, salvo obrigação de manter endereço atualizado e comparecer a todos os atos processuais. Expeça-se alvará de soltura em benefício do paciente. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 22 de abril de 2024 17:57:40. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator